Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707331-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DIRCEU MARCOS BORGES SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DIRCEU MARCOS BORGES SILVA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 39a sessão ordinária virtual, no período de 20 a 27/10/2021. Na petição juntada ao ID 29724019, os apelantes/autores manifestam interesse em realizar sustentação oral. Considerando que não é cabível sustentação oral em sessões virtuais, determino que o recurso seja retirado da pauta da 39a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841/2021. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator